Tribunal: TJES
Processo: 5003227-35.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003227-35.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDENIR DIAS VIEIRA
RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003227-35.2021.8.08.0047

RECTE.: WALDENIR DIAS VIEIRA

RECDOS.: SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e STELLER PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação de Restituição informando que em 17/03/2021 adquiriu 01 para choque diretamente no site do segundo requerido (Mercado Livre), por meio da loja parceira Steller (terceira requerida), utilizando o cartão disponibilizado pelo primeiro requerido. Destaca, em síntese, que a peça veio errada e o estorno não foi realizado. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida Sorocred: Destaca que atuou apenas como meio de pagamento para que o autor realizasse a compra pretendida, não praticando qualquer ilícito. Apresentou contrarrazões no id. 13642079. 3. Tese da parte requerida Ibazar: Aduz basicamente que o valor já foi estornado para o autor, não havendo qualquer dano a ser indenizado. Apresentou contrarrazões no id. 13726153. 4. Sentença: “Ante as razões acima expendidas, EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO respeitante à restituição, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor indenização, a título de compensação pelo dano material, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), corrigido monetariamente a partir da data do pagamento e com incidência de juros desde a citação. Por fim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (devolução do valor pago pela entrega de produto equivocado). Embora reconhecido o dano patrimonial, eis que a sentença objurgada já perfilhou o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento contratual pelo recorrente, sem a comprovação do dano extrapatrimonial, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. De outra banda, as telas sistêmicas apresentadas na contestação de ID 2833276 trazem a informação de que o estorno dos valores fora realizado no cartão de crédito do recorrente, não tendo este apresentado nenhum documento - extrato - para demonstrar que o estorno não foi efetivado, ônus que lhe competia. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, eis que ínfimo o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.